Tribunal: TJMT
Processo: 1030680-30.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030680-30.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALINE GESSICA GOIS DE LIZ SIMI - CPF: 700.944.381-53 (RECORRENTE), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 441.801.951-00 (RECORRIDO), ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 441.801.951-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1030680-30.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):

Roberto Carlos de Oliveira

Recorrido(s):

Aline Gessica Gois de Liz Simi

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem na pauta:

13

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS EM PONTO DE INTERSECÇÃO DE VIAS - INDEVIDA INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL - MOTIVO DETERMINANTE AO ACIDENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, reconheceu a culpa exclusiva do réu pelo acidente de trânsito e, ao final,
condenou-o a pagar a quantia de R$ 5.277,64 (cinco mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos materiais.

2.

O recorrente assevera que a trajetória percorrida na via foi interceptada de forma abrupta pela condutora do veículo de propriedade da autora, não havendo que se falar em responsabilidade do recorrente pelo acidente, mas sim em culpa exclusiva da demandante, ou, se assim não entender o juízo, requer seja reconhecida a ocorrência da culpa concorrente das partes pelo incidente.

3.

No caso dos autos, se vê que, na data de 21/05/2021, ocorreu a colisão entre o veículo Jeep Compass, placa QCJ9038 conduzido pela autora e o veículo Ford Ka 1.0, placa PZJ0364, de propriedade do demandado no cruzamento da Rua Gen. Rabêlo com a Rua Gen. Neves, na cidade de Cuiabá/MT.

4.

De acordo com as provas produzidas nos autos, especificamente sobre a Rua Gen. Neves, consta que a autora seguia em via preferencial, quando teve sua trajetória interrompida, pelo veículo do demandado, que não respeitou o sinal de parada obrigatória, invadindo a preferencial.

5.

Ao se aproximar do cruzamento, o condutor do veículo do demandado não demonstrou prudência especial de forma que pudesse deter seu veículo com segurança para dar passagem a veículo que tinha o direito de preferência,
tratando-se o
acidente
de
colisão por interceptação feita pelo réu.

6.

Portanto, no que tange ao

mérito da causa
, a partir do conjunto fático-probatório produzido no caderno processual, é possível concluir que a conduta do demandado se mostrou contrária às normas de tráfego do local do
acidente
, em especial a ofensa ao artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro
[1]
, sendo a causa do
acidente
derivada diretamente dessa inobservância.

7.

Desse modo, tratando-se no caso de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, isto é, pressupõe-se que a obrigação de indenizar subsiste porque a lesada (autora) demonstrou que o dano foi causado em decorrência de ação culposa da parte demandada, a qual foi negligente e imprudente na condução do veículo.

8.

Em situações similares, de colisão em ponto de intersecção de vias na qual o condutor trafega por via com sinalização de parada obrigatória e não observa o direito de preferência do outro condutor, há precedentes que se amoldam ao presente caso, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO EM PONTO DE INTERSECÇÃO DAS VIAS - CONDUTOR QUE NÃO OBEDECEU A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA - INDEVIDA INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL - MOTIVO DETERMINANTE AO ACIDENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA

- RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito (...).

(N.U. 1000384-72.2019.8.11.0106 Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Assunto: [Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito] Relator: Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS)

9.

Portanto, como o demandado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a responsabilidade pelo infortúnio e/ou fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral, deve arcar com os danos materiais que causou a reclamante com o acidente.

10.

Por conseguinte, correta a sentença ao condenar o demandado ao pagamento da quantia
R$ 5.277,64 (cinco mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos materiais,
cujo prejuízo
restou devidamente comprovado nos autos por meio do orçamento apresentado pela demandante.

11.

Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas ante a presença na espécie da hipótese do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023